Tribunal: STF
Processo: ARE 1548567
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 7, p. 1) 



    “Agravo de instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Agravo Interno. Matéria de ordem pública. Regime de pagamento de condenação. Precatório. Preclusão. Intempestividade. Agravo interno não provido. Excesso da execução. Reembolso de despesas processuais adiantadas pela parte adversa. Ausência de condenação expressa. Violação da coisa julgada. Inocorrência. Pedido implícito. Interpretação lógico-sistemática. Ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Recolhimento de custas. Isenção em favor da Fazenda Pública. Responsabilidade de reembolso. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na hipótese dos autos, há a necessidade de observância à ordem de precatórios disposto na Constituição, tendo em vista a condenação judicial da Fazenda Pública à obrigação de pagar. Alega-se, ainda, a impossibilidade de decisão judicial determinar a realização do pagamento pela Administração de forma direta. (eDOC 9, p. 6).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 286 (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que para para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao reconhecimento da preclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nessa linha:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Precedentes. 6. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não demonstrados. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.3.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.378.250-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.385.225-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente